Tribunal: TJMT
Processo: 0005366-96.2012.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005366-96.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), ROSANA BEATRIZ CAMPOS AFONSO (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – –

MERO DESPACHO
– RECURSO INADMISSÍVEL
- ART. 522 DO CPC/73 – ERRO GROSSEIRO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pronunciamento judicial que se refere à ocorrência de prescrição intercorrente, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de mero despacho, que por sua vez, não se perfaz passível de agravo ou apelação.

A interposição de apelo contra manifestação sem conteúdo decisório que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

contra despacho proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
000
5366-96.2012.8.11.0008, movida contra
ROSANA BEATRIZ CAMPOS AFONSO
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II e 924, V, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o Município não deixou de diligenciar no processo buscando a citação da executada, e que o arquivamento dos autos não ocorreu a pedido da Fazenda Pública, uma vez que somente se deu em razão do provimento 013/2013-CGJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e cassar a “sentença” objurgada.

Sem contrarrazões, já que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE BARRA DO BURGRES
ajuizou em
18/12/2012
a Ação de Execução Fiscal nº 0005366-96.2012.8.11.0008, movida contra
ROSANA BEATRIZ CAMPOS AFONSO
, visando o recebimento de crédito decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, cujo valor extraído da CDA n.º 0969/2012

alcançava a importância de R$762,52 (setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em
05/06/2013
, o Juízo
a quo
, determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, que na época alcançava a importância de R$ 1.727.25 (mil e setecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) para o ajuizamento de execução fiscal.

Ademais, o Juízo
a quo
, em
28/11/2018
, proferiu mero despacho chamando a parte autora para se manifestar nos autos em razão de ocorrência de prescrição intercorrente, não tendo julgado extinto o processo.

Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o CPC/73:

Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo;

Art. 513. Da sentença caberá apelação (arts. 267 e 269).

“
Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento

Da interpretação da legislação transcrita, verifica-se que contra a sentença cabe recurso de apelação, já contra a decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo.

Não obstante, os pronunciamentos realizados no feito com vistas à manifestação acerca de possível prescrição interlocutória, foram feitas através de despacho – não passível de qualquer recurso como elucida o Código de Processo Civil. Sendo assim, nenhuma manifestação judicial nos autos pôs fim à execução fiscal.

Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão objurgada, observa-se tratar de erro grosseiro na interposição de apelação, ante a ausência de sentença. Diante disso, se conclui que a decisão objurgada não se trata de sentença e não é cabível o recurso de apelação (art. 513 CPC/73).

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020